Tribunal: TJPA
Processo: 0060089-92.2009.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
-
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0060089-92.2009.8.14.0301
RELATORA
:
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
SENTENCIADO/APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GÓES
SENTENCIADA/APELADA
: RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO DA COSTA ARAÚJO
ADVOGADO
: ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO - OAB/PA 10.153
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. NEGATIVA DO IPAMB EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ACOLHIDA. PAGAMENTO DE VALORES APENAS APÓS A IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §4º, DA LEI 12.016/09 E SÚMULA 271 DO STF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO TEMA 905, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação (fls.251-255) interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB - contra sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que concedeu a ordem em sede de Mandado de Segurança, determinando ao apelante que incorporasse em definitivo aos vencimentos da impetrante valores relativos às progressões funcionais pleiteadas, na proporção de 20%, bem como que pagasse as parcelas vencidas e não pagas, obedecendo a prescrição quinquenal.

Em suas razões, o IPAMB requer a reforma integral da sentença, sustentando inicialmente a legalidade do ato impetrado, aduzindo não ser de sua competência atos administrativos de correção de anotação de fichas funcionais de servidores públicos. Alega ainda que a apelada não teria contribuído, para fins de sua aposentadoria, com os valores concedidos pela sentença vergastada, motivo pelo qual referido recebimento não encontraria guarida no art. 40, §3º, da Constituição Federal.

Impugnou ainda o apelante a porcentagem de 20% (vinte por cento) que o Juízo
a quo
determinou fosse incorporada aos vencimentos da autora, requerendo a redução da porcentagem para 5% (cinco por cento), vez que entende pela aplicação da Lei Municipal nº 7.507/91 ao caso dos autos. Por fim, pugnou pela aplicação da base de cálculo da progressão funcional somente sobre o vencimento base sob pena de ocorrência de efeito ¿cascata¿, consignando ainda que a sentença teria concedido efeito patrimonial retroativo ao mandado de segurança, ignorando o enunciado das Súmulas 269 e 271 do STF.

Certificada a tempestividade do apelo, o Juízo de 1º grau recebeu o recurso em seu duplo efeito (fls. 258).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (fls. 259-266).

Após, foram os autos encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça onde, regularmente distribuídos, coube-me a relatoria do feito.

Na qualidade de
custus legis,
o Ministério Público ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação (fls. 271-277).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a analisá-la.

Em estreita síntese, a apelada, professora aposentada e segurada do IPAMB, ingressou nos quadros da prefeitura por meio de contrato temporário no período de 20.04.1976 a 01.08.1978 (fls.58-65), e, em 01/07/1978, fora nomeada mediante aprovação em concurso público (fls. 66-68) passando a exercer o cargo de PROFESSOR AECP-051.5, posteriormente sendo enquadrada na referência 14, sub-grupo III, em 01/01/1992. No ano de 1997, requereu a progressão funcional para que fosse posicionada na referência 23,
tendo sido o pleito deferido pelo Secretário Municipal de Educação (fls. 42-43), sem que, no entanto, fosse anotada a progressão em sua ficha funcional.

A autora se aposentou em 17.03.2006 sem que constasse em sua aposentadoria a progressão funcional à referência 23 que havia sido reconhecida pela Secretaria (fls.81), motivo pelo qual requereu administrativamente a revisão de seus proventos (fls. 26-28), tendo sido o pleito indeferido pelo apelante, IPAMB, sob a alegação de que o ato administrativo não chegou a ser efetivado, posto que sequer fora elaborado pela Secretaria Municipal
.
Irresignada, a autora impetrou o presente mandado de segurança buscando impugnar a decisão administrativa denegatória da progressão funcional, proferida pelo IPAMB.

Passo a analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IPAMB.

Patente no caso a legitimidade do IPAMB para figurar no pólo passivo da demanda ajuizada com a finalidade de revisão de aposentadoria, porquanto constituído na forma de autarquia Municipal com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo o responsável pelos benefícios previdenciários, consoante arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.984/99, abaixo transcritos:
Art. 1º. O Instituto de Previdência do Município de Belém - IPMB, autarquia municipal criada pela Lei nº 6.774, de 31 de Dezembro de 1969, passa a se denominar Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, e como tal, a ser o órgão responsável pelo Sistema de Seguridade Social objeto desta Lei.
Art. 2º. O IPAMB, como autarquia municipal, com personalidade jurídica própria, goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na cidade de Belém, Estado do Pará, tendo por finalidade oferecer a seus segurados e dependentes os benefícios previdenciários, de assistência médica e social previstos nesta lei.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IPAMB.

Passo a analisar o mérito da apelação.

A hipótese dos autos não merece maiores digressões.

O cerne da questão encontra-se no direito à progressão funcional da impetrante/apelada, que está disciplinado na Lei 7.528/91 - Estatuto do Magistério do Município de Belém, na Lei nº 7.673/93, a qual disciplina o sistema de promoção do grupo Magistério na Secretaria Municipal de Educação - SEMEC.

O artigo 3º da Lei nº 7.528/91 prevê a progressão funcional como forma de valorização das atividades de Magistério:
Art. 3º A valorização das atividades do Magistério será assegurada:
I - pela igualdade de tratamento para efeitos didáticos e técnicos;
II - pela estruturação da carreira prevendo progressão e ascensão funcional;
III - por incentivo à livre organização em associação para-escolar e em entidade sindical da categoria fundamentadas nas peculiaridades da comunidade;
IV - por outros direitos e vantagens compatíveis com as funções do Magistério,
V - pela organização da gestão democrática do ensino público municipal, através de eleição direta para diretores das escolas, através de lista quíntupla a ser regulamentada por lei específica. (grifei)

Já o artigo 19 da mesma Lei nº 7.528/91 disciplinava mais especificamente o direito dos professores à progressão na função, que se daria de forma automática a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no cargo, nos seguintes termos:
Art. 19
-
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Referido dispositivo foi posteriormente revogado pelo artigo 2º da Lei 7.673/93
1
, sem alteração nos requisitos para obtenção do direito à progressão.

Ressalto que o direito às quatro progressões (fls. 25-29 e 40-43) já havia sido reconhecido administrativamente, na forma do que dispunha o artigo 19 da Lei nº 7.528/91, entretanto, o apelante não procedeu à formalização do ato, de modo que a apelada aposentou-se em 09.06.2006 sem que lhe tenham sido concedidas as progressões devidas.

Além disso, o direito fora reconhecido posteriormente, em novo processo administrativo para revisão de proventos (fls. 26-28), tendo sido, no entanto, o pleito indeferido, sob a alegação de que o ato administrativo não chegou a ser efetivado.

Portanto, os obstáculos formais que o IPAMB alega como impeditivos do direito da autora não merecem prosperar,
sobretudo se considerado que a progressão deixou de ser implementada unicamente pela inércia do Município de Belém e, posteriormente, do IPAMB, visto que não procederam à correção dos proventos da impetrante como exposto alhures.

O IPAMB sustenta ainda que a concessão da progressão funcional afrontaria o disposto no artigo 40, §3º, da CF, alegando que a autora não teria contribuído para a previdência com os vencimentos que foram deferidos pela sentença vergastada.

Tal alegação também não merece melhor sorte, haja vista que a autora não pode ser prejudicada por omissão do Município e do IPAMB que, como já dito, também deveria ter procedido a esta correção. Cumpre rememorar que a autora teve reconhecido seu direito em 01.12.1998 e veio a se aposentar somente em 17.03.2006, evidenciando a inércia do Município e do apelado em formalizar direito que já fora adquirido pela autora.

Subsidiariamente, o apelante impugna a porcentagem de 20% (vinte por cento) deferida pelo Juízo
a quo
a ser implementada a título de progressão funcional.

A sentença guerreada entendeu pelo cabimento da incorporação de 20% ao vencimento da autora, na forma do artigo 12, parágrafo único, da Lei 7.507/91.

Conforme já observado, a autora, por ser professora vinculada à SEMEC, tem seu direito à progressão na função regida pelas Leis nº 7.528/91 e 7.673/93, que tratam especificamente do magistério no âmbito municipal e não pela Lei 7.507/91.

Referidas leis possuem previsão segundo a qual a progressão funcional dos profissionais da educação se dá a cada interstício de 2 (dois) anos na proporção de 5% (cinco por cento), tendo a Secretaria reconhecido o direito a 4 (quatro) progressões (fls.42-43), o que fora mantido pelo Juízo ao deferir o acréscimo de 20% (vinte por cento).

Não obstante o equívoco da sentença ao fundamentar a progressão funcional na Lei 7.507-91, entendo que não merece reforma no que tange ao percentual a ser incorporado ao vencimento da autora pela progressão, visto que concedido valor que já fora reconhecido administrativamente pelo apelante (fls. 26-27 e fls. 43).

O Município pugnou ainda pelo cálculo da progressão sobre o valor do vencimento base percebido pela autora.

Em se tratando de progressão funcional por antiguidade, há a alteração da referência do servidor, dentro de um mesmo cargo,
com o consequente aumento de seu vencimento-base,
por força do exercício de uma mesma função pelo lapso temporal de 5 (cinco) anos, consoante art. 24 da Lei 7.502/90.

Portanto, e em que pese não tenha restado esclarecido na sentença, o cálculo da porcentagem deferida a título de progressão funcional
deve incidir sob o vencimento-base da impetrante/apelada.

Por fim, o Município aduziu que a sentença vergastada teria violado os enunciados das Súmulas 269 e 271 do STF ao supostamente ter concedido efeitos patrimoniais retroativos ao mandado de segurança.

Transcrevo referidas Súmulas:
SÚMULA 269
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.
SÚMULA 271
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Veja-se o dispositivo da sentença:
Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, pelo que DETERMINO o Impetrante a incorporar em definitivo aos vencimentos da Impetrante as respectivas progressões funcionais, na proporção de 20%, bem como a pagar ao mesmo o valor relativo às parcelas vencidas e não pagas, devidamente atualizado, a ser apurado em liquidação de sentença, obedecida prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 269, I do CPC.

Cediço que, em se tratando de mandado de segurança, a sentença concessiva da ordem está limitada à concessão de pagamentos e vencimentos a servidores públicos que vençam a partir da data impetração, por força do previsto no art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09:
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
(...)
§ 4
o
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Ainda, o enunciado da Súmula 271 dispõe que a concessão de mandado de segurança não é apta a produzir efeitos patrimoniais relativos a período pretérito, devendo valores referentes a esses períodos ser pleiteados pela via administrativa ou por meio de ação de cobrança.

Nesse sentido, merece reforma a sentença, posto que determinou o pagamento das parcelas vencidas e não pagas obedecendo o prazo prescricional quinquenal,
quando deveria, observando as Súmulas e o artigo retrocitados, determinar o pagamento dos valores, a título de progressão funcional, a partir da impetração do presente mandado de segurança
, não havendo que se falar em prazo prescricional quinquenal a incidir no caso.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para determinar o pagamento dos valores implementados no vencimento base da impetrante a partir da impetração, consoante art. 14, §4º, da Lei 12.016/09 e Súmula 271 do STF, mantendo a sentença nos seus demais termos, na forma da fundamentação. Juros e correção monetária nos termos da decisão paradigmática proferida pelo STJ (REsp nº 1.495.146/MG - Tema 905).

É como voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1

Art. 2° A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Página de
10